Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-79.2015.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000015-79.2015.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KARINE SANTOS DE CARVALHO OLIVEIRA Advogado(s): FÁBIA OLIVEIRA DA SILVA, SYLVIA SANTOS DE CARVALHO ALMEIDA APELADO: MUNICÍPIO DE ITORORÓ Advogado(s): NÚBIA GEORGINA ROCHA DE SÁ PINHEIRO ACORDÃO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE RECURSO APELATÓRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AFASTAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000015-79.2015.8.05.0133, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO CONHECER do apelo, pelas razões adiante expendidas.